Tribunal: TJMT
Processo: 1033770-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033770-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO), L. E. R. D. F. - CPF: 117.184.841-27 (AGRAVANTE), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína, proferida em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movida por menor impúbere contra o Estado de Mato Grosso, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base na apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

II. Questão em Discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais atende aos critérios de equidade previstos no CPC, diante da complexidade da causa, da atuação em ambas as instâncias, do deslocamento interestadual do patrono e do valor atribuído à causa (R$ 288.000,00).

III. Razões de Decidir

3.

Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários sucumbenciais em demandas contra o Poder Público envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

4.

O arbitramento dos honorários em valor fixo é admissível, mas deve refletir adequadamente o trabalho desenvolvido, a relevância social da demanda, a complexidade da matéria e a atuação do patrono nas diversas fases do processo.

5.

A quantia de R$ 1.500,00 revela-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, não observando adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios arbitrados, por equidade, para o montante de R$
R$ 8.640,00
.

7.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas contra o Poder Público que envolvam a tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. “

“2. O valor arbitrado deve refletir a complexidade da causa, a relevância do direito tutelado, a atuação do patrono e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3 e 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), Primeira Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por L. E. R. D. F., representado por sua genitora, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso

acolheu o pedido e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento na apreciação equitativa (id. 207874779 – autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é manifestamente irrisório e desproporcional ao trabalho técnico-jurídico desempenhado pelo patrono, especialmente diante da complexidade da causa e do resultado exitoso obtido. Ressalta que o valor atribuído à causa é de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Afirma, ainda, que a demanda exigiu atuação em ambas as instâncias, com deslocamentos entre estados e acompanhamento contínuo à família do menor.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e majorada a verba honorária para quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 318207857).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais impugna os fundamentos recursais, invocando, para tanto, o entendimento consolidado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 325380862).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 334635367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante, L. E. R. D. F.,

representado por sua genitora, se refere à parte da decisão que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na ação supramencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
LUCAS EDUARDO RODRIGUES DE FARIA
, menor impúbere, representado por sua genitora Aline Rodrigues dos Santos de Faria, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o cumprimento do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que determinou ao executado o
fornecimento de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método PediaSuit
,
na frequência de 20 sessões semanais.
[...]

III – Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inversão do ônus da sucumbência determinada no acórdão (ID 203327789 – pág. 6), bem como a necessidade de definição da base de cálculo nesta fase, nos termos do que restou decidido no IRDR nº 7 do TJMT e no Tema 1313 do STJ,
fixo a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
. A fixação por valor certo se justifica por se tratar de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em demanda cujo valor atribuído à causa não guarda correspondência com a efetiva complexidade do feito, motivo pelo qual aplico o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da equidade e em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]”

(id. 207874779 – autos de origem).

Inconformado, o Agravante aduz que os honorários fixados são irrisórios e desproporcionais ao trabalho desenvolvido, considerando a complexidade da causa, o êxito obtido e a atuação em ambas as instâncias, com deslocamentos interestaduais e acompanhamento à família do menor. Ressalta que o valor da causa é de R$ 288.000,00.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no contexto de cumprimento de sentença que envolveu a tutela do direito fundamental a saúde, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

No caso em apreço, observa-se que, ao julgar procedente a ação, o Juízo remeteu para a fase de cumprimento de sentença a fixação do
quantum
dos honorários sucumbenciais, o que foi feito posteriormente por meio da decisão agravada, que os arbitrou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Logo, verifica-se que o critério de fixação da verba honorária foi corretamente observado na decisão agravada.

No que concerne, porém, ao montante arbitrado, o qual deve refletir a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a relevância social da controvérsia e o tempo exigido para a solução do litígio, entendo que não se mostra adequada a fixação dos honorários advocatícios em apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), especialmente diante das circunstâncias do caso concreto.

Dentro desse contexto, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais), valor que melhor reflete a proporcionalidade exigida, à luz da equidade, diante da natureza da demanda, da relevância do direito tutelado e da atuação profissional desenvolvida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
L. E. R. D. F.,

representado por sua genitora
, para reformar a decisão agravada, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que majoro, por apreciação equitativa, para o valor de R$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais), na forma do Tema 1.313 do STJ, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026